Tribunal: TCU
Processo: 008.176/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos oriundos do Convênio 1411/2001, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Cachoeirinha/TO visando à execução de sistema de esgotamento sanitário na municipalidade

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos oriundos do Convênio 1411/2001, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Cachoeirinha/TO visando à execução de sistema de esgotamento sanitário na municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. excluir a empresa Compactel Incorporadora e Construções Ltda. do rol de responsáveis desta tomada de contas especial; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Zélio Herculano de Castro; 9.3. julgar regulares as presentes contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando ao responsável quitação plena; 9.4. dar ciência deste acórdão ao responsável, ao Município de Cachoeirinha/TO e à Fundação Nacional de Saúde.